Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITIOS LEGAIS. NÃO ATENDIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
2. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado se pronuncia na decisão agravada sobre os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando, de forma fundamentada, as razões que lhe formaram a convicção.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo aliada à existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, por si só, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
4. In casu, em razão de os argumentos apresentados pela parte agravante (inexistência de bens penhoráveis e encerramento irregular da empresa) não configurarem elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, revela-se descabida/despicienda a instauração do respectivo incidente.
5. Recurso conhecido e desprovido.